Tribunal: TJBA
Processo: 8000859-96.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000859-96.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VICENTE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, SOFIA COELHO ARAUJO, DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA, JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 8000859-96.2024.
.8.05.0138

em que figuram como Apelante
VICENTE DE SOUZA SANTOS
e Apelado
BANCO BRADESCO S.A
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva
Relator Substituto